Tribunal: TCU
Processo: 038.016/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1059/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.016/2019-2 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa; Ministério da Economia; Ministério da Infraestrutura; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério das Relações Exteriores; Secretaria-executiva da Secretaria-geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.